Tribunal: STF
Processo: HC 237097
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. A prestação de esclarecimentos por parte do Juiz-presidente, mesmo após iniciada a votação, não é causa de nulidade, exatamente porque é procedimento autorizado pelo Código de Processo Penal. 3. Nos termos da lei processual, “se a resposta a qualquer dos quesitos estiver em contradição com outra ou outras já dadas, o presidente, explicando aos jurados em que consiste a contradição, submeterá novamente à votação os quesitos a que se referirem tais respostas.” 4. Agravo improvido.